Tribunal: TJBA
Processo: 0501017-35.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501017-35.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO APELADO: ANAILDES CARDIM DE FIGUEREDO Advogado(s):LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DESPROVIMENTO. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. Ao magistrado como destinatário das provas cabe deferir as provas que entenda necessárias à formação de seu convencimento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1254456/PE, submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da contagem da prescrição relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, dá-se da data em que ocorreu a aposentadoria do servidor. O STJ firmou entendimento no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral, valendo por aplicação analógica o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do tema 1086. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0501017-35.2018.805.0271 em que figura como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA e apelado ANAÍLDES CARDIM DE FIGUEREDO, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.